Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703890-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOAO DE SOUSA AMORIM REPRESENTANTE LEGAL: JANE DE SOUSA AMORIM AGRAVADO: RENATA CRISTINA MELO DOS SANTOS, CARLOS FERNANDO AMORIM JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo espólio de João de Sousa Amorim contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 219650233 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória proposta pelo ora agravante em desfavor de Renata Cristina Melo dos Santos e Carlos Fernando Amorim Júnior, processo n. 0752302-53.2024.8.07.0001, assim determinou: Ao autor para que recolha as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Ressalto que, caso o inventariante tenha que arcar com o pagamento, deverá apresentar ao juízo das sucessões o comprovante e requerer junto ao processo de inventário a restituição do montante. Trata-se de ação de conhecimento em que o ESPÓLIO DE JOAO DE SOUSA AMORIM requer que seja declarada a existência e a validade da cessão de direitos, em favor do espólio, sobre o imóvel de matrícula no 29800, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, situado à Quadra SHIGS 712, Conjunto J, Casa 38, Asa Sul/DF, CEP 70.361-760. Alega o espólio autor que foi outorgada “procuração em causa própria”, relativa ao mencionado imóvel, pelos requeridos ao falecido Sr. João de Sousa Amorim, e pretende que o referido imóvel possa compor os bens da partilha nos autos de inventário de no 0742052-63.2021.8.07.0001. Ocorre que, segundo jurisprudência do STJ, a procuração em causa própria não corresponde nem à cessão de direitos, nem à título translativo de propriedade. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM OU IN REM PROPRIAM). NATUREZA JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO UNILATERAL. PODER DE DISPOR. TÍTULO NÃO TRANSLATIVO DE DIREITOS OU DE PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO OUTORGANTE PROMITENTE COMPRADOR DE IMÓVEL. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/7/2021 e concluso ao gabinete em 2/6/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se o promitente comprador tem legitimidade ativa para pleitear a rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, ainda em construção, após outorgar procuração em causa própria a terceiro que, na sequência, a substabeleceu para outrem. 3. O promitente comprador que outorga procuração em causa própria (in rem suam ou in rem propriam) detém legitimidade ad causam para figurar em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel antes de realizado eventual negócio jurídico translativo de direitos sobre o bem. 4. A procuração em causa própria é negócio jurídico unilateral, segundo o qual o outorgante confere ao outorgado poder, formativo e dispositivo, de dispor sobre determinado bem (real ou pessoal), em nome do outorgante, no interesse do outorgado, de maneira irrevogável e sem a necessidade de prestar contas. 5. Não há, por meio da procuração em causa própria, a cessão de direitos creditícios, tampouco a transmissão da propriedade. 6. Hipótese em que o Tribunal de origem, de ofício, concluiu pela ilegitimidade ativa do outorgante para promover ação de rescisão contratual, sob o fundamento de que a procuração em causa própria, outorgada a terceiro, apresenta natureza jurídica de instrumento translativo de direitos lato sensu. 7. Recurso especial conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, superada a preliminar de ilegitimidade ativa, julgue o recurso de apelação interposto. RECURSO ESPECIAL No 1.962.366 - DF (2021/0302539-2) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGH. Por procuração em causa própria (in rem suam) confere-se um poder de representação ao outorgado, que o exerce em seu próprio interesse, por sua própria conta, mas em nome do outorgante; não transmite o direito, objeto do negócio jurídico, mas o poder de transferir esse direito. O mandato in rem suam “não é apenas uma mera outorga de mandato, mas sim verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos, razão pela qual, em regra, é firmado com caráter irrevogável, irretratável e com isenção de prestação de contas” (TJDFT. Acórdão 1765751, APC 07402538220218070001, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023, DJE 17/10/2023). Além disso, vislumbra-se, em análise perfunctória, inutilidade do pedido. Há de se questionar qual o interesse do espólio em ter, em tese, a cessão de direitos sobre o imóvel. A falta do registro do nome do Sr. João junto à matrícula do imóvel impede que seja transmitido aos seus herdeiros o título de propriedade, em razão da necessidade de que seja observado o princípio da continuidade ou do trato sucessivo que fundamenta o registro imobiliário. E, considerando que o imóvel ainda está alienado fiduciariamente junto à CAIXA, num financiamento em que os requeridos são os devedores, não há possibilidade, sequer, de adjudicação compulsória do bem em favor do Sr. João, para que o princípio da continuidade da cadeia registral seja respeitado. Assim, esclareça o espólio o seu interesse de agir no processo. A determinação deve ser atendida na forma de emenda e apresentada na forma de NOVA PETIÇÃO inicial, com NOVA JUNTADA de todos os documentos anexos, a fim de permitir o adequado contraditório e ampla defesa nos autos. Ademais, promova o autor a juntada da escritura pública de compra e venda averbada junto à matricula do imóvel, de R-9-29800, inclusive esclarecendo se o financiamento está quitado, sob pena de indeferimento da inicial. Informe, por fim, se foi solicitado ao juízo do inventário a expedição de alvará judicial, em nome do espólio, para a lavratura de escritura de compra e venda, com base na procuração em causa própria, pois, conforme mencionado, a procuração in rem suam é negócio jurídico unilateral e, nessa condição, os direitos conferidos ao outorgado se transferem aos herdeiros. Prazo 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento da Petição Inicial. - grifos no original Na origem, o autor opôs embargos de declaração (Id 220637826 do processo de referência), que foram parcialmente acolhidos pela decisão de Id 220944707 do processo de referência: Trata-se de Embargos de Declaração de ID 220637826, interpostos por ESPÓLIO DE: JOAO DE SOUSA AMORIM, em face do despacho de ID 219650233. Preliminarmente, o autor pleiteou fosse reconhecida a prevenção do juízo da 20a Vara Cível da Brasília, em razão do pedido reconvencional, extinto sem julgamento do mérito, apresentado nos autos 0702524-85.2022.8.07.0001. Em sede de embargos de declaração, requereu fosse corrigida alegada omissão no despacho, sob o argumento de que a determinação de recolhimento das custas processuais, não faz presumir o indeferimento do pedido de pagamento diferido das custas iniciais. Requereu, por fim, fossem acolhidos os embargos de declaração. É o relatório. Decido. Conheço dos Embargos de Declaração, pois são tempestivos. No mérito, o recurso merece parcial acolhimento. Os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão judicial, na forma do art. 1022 do CPC. Há obscuridade quando a redação da peça embargada não é clara o suficiente, o que dificulta sua compreensão ou interpretação. A decisão ou sentença será contraditória se contiver proposições logicamente inconciliáveis entre si, tornando incerta a providência jurisdicional. Por fim, verifica-se omissão quando alguma questão ou ponto controvertido que faça parte do debate processual deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. O despacho de ID 219650233 determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. À toda evidência, restou indeferido o pedido do autor de postergação do pagamento das custas iniciais. As custas judiciais têm natureza tributária, visam remunerar os serviços praticados pelos serventuários em juízo, estão previstas em lei, e devem ser pagas antecipadamente pelo autor, excepcionando-se essa obrigação apenas no caso de ele ser beneficiário da gratuidade de justiça. Assim dispõe o CPC: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. No que se refere à postergação do recolhimento das custas iniciais, este TJDFT a tem acolhido em processo de inventário e na restrita hipótese de ser demonstrada a ausência inicial de liquidez patrimonial dos bens que o compõem. O caso dos autos é procedimento diverso, para o qual a postergação do recolhimento das custas iniciais, para pagamento somente ao fim do inventário em curso alhures, poderá implicar em renúncia de um tributo devido à justiça. Leve-se em conta que os autos de inventário costumam perdurar por anos, ao passo que o processo cível tende a ser muito mais célere e, possivelmente, será finalizado muito antes da resolução da divisão e liquidação dos bens do de cujus. Ausente previsão legal para o pedido, e considerando a fundamentação exposta, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para fazer constar, em decisão interlocutória, o indeferimento do pedido de recolhimento diferido das custas iniciais. Quanto ao pedido preliminar de que seja reconhecida a prevenção do juízo da 20a Vara Cível da Brasília, em razão do pedido reconvencional, extinto sem julgamento do mérito, apresentado nos autos 0702524-85.2022.8.07.0001, entendo que não merece acolhimento. Assim dispõe o CPC para a distribuição por dependência à outra causa: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o , ao juízo prevento. Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor. Quanto ao inciso I, de fato, esta ação é conexa por possuir pedido e causa de pedir (art. 55 do CPC) iguais àqueles apresentados na reconvenção dos autos no 0702524-85.2022.8.07.0001. Porém, houve a extinção do pedido reconvencional, uma vez que o processo já foi sentenciado (sem resolução do mérito, quanto a esse pedido). Logo, a razão lógica para a reunião dos processos conexos, qual seja, a reunião para evitar a prolação de sentenças contraditórias ou conflitantes, deixou de existir, de modo que não cabe aplicação deste inciso ao caso dos autos (§ 1o , do art.55 do CPC). Quanto ao inciso II, de certo, houve a reiteração do pedido de que seja declarada a cessão de direitos sobre o imóvel de matrícula no 29800 do 1o ORI DF, em desfavor dos requeridos Renata Cristina Melo dos Santos e Carlos Fernando Amorim Junior, sendo que estes últimos são os mesmos demandados na reconvenção dos autos no 0702524-85.2022.8.07.0001. Porém, houve alteração subjetiva ativa, já que, nestes autos, o pedido é feito pelo espólio, e, na reconvenção do processo junto à 20a Vara Cível, foi declarada a ilegitimidade ativa de Jane de Sousa Amorim e Janílson de Sousa Amorim em pleitear tal reconhecimento de cessão de direitos. A distinção entre quem consta no polo ativo das duas demandas impede a subsunção do caso desta lide ao inciso II em comento. Quanto ao inciso III, basta reiterar que o processo de no 0702524-85.2022.8.07.0001 já foi julgado, e não há mais a razão lógica para a reunião dos processos. Nesse específico ponto, não há que se falar em necessidade de modificação do decisum. Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, OS ACOLHO parcialmente, apenas para fazer constar o indeferimento do recolhimento diferido das custas iniciais , conforme acima, e manter as demais disposições tais como lançadas que devem ser cumpridas no prazo 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento da Petição Inicial. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 68510822), embasa o cabimento do presente recurso no Tema n. 988 do c. STJ. Diz buscar o reconhecimento da prevenção do juízo da 20a Vara Cível de Brasília em razão da conexão dos autos de origem com o processo n. 0702524-85.2022.8.07.0001, bem como o recolhimento das custas ao final. Reputa inútil a análise de tais questões em sede de apelação. Preliminarmente, aduz prevento o juízo da 20a Vara Cível de Brasília. Afirma serem conexos os autos de origem com a ação n. 0702524-85.2022.8.07.0001. Menciona o art. 81 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Conta que João de Sousa Amorim, falecido em 31/10/2021, adquiriu, em 2010, quando contava com 72 anos de idade, o imóvel de matrícula n. 29.800 do 1o CRI do Distrito Federal, por meio de financiamento imobiliário indireto, usando o nome de terceiros (Renata Cristina Melo dos Santos e Carlos Fernando Amorim Júnior, ora agravados), com a Caixa Econômica Federal. Afirma que o de cujus era o real proprietário do imóvel, tendo assumido a responsabilidade do financiamento e honrado com todos os pagamentos, além de exercer a posse direta sobre o bem. Frisa que, em 2014, os agravados lavraram instrumento público de procuração in rem suam, irrevogável e irretratável, sem prestação de contas. Assim, tendo em vista a transmissão dos direitos reais, o imóvel foi arrolado no processo de inventário n. 0742052-63.2021.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e a posse direta do bem foi imediatamente assumida pelos herdeiros. Assevera que os agravados, “negligenciando o negócio jurídico firmado com o JOÃO e com nítido objetivo de obter vantagem econômica indevida, porque sabidamente não têm direito sobre o bem, notificaram extrajudicialmente os herdeiros (doc. anexo), invocando a propriedade sobre o imóvel e para que o desocupassem no prazo de 72h, tendo, inclusive, anunciado o bem a venda”. Narra que os agravados se habilitaram na ação de inventário como terceiros interessados e pleitearam a exclusão do imóvel do monte mor por serem os reais proprietários. Além disso, eles promoveram a ação n. 0702524-85.2022.8.07.0001 contra Jane e Janilson. Mencionada ação teve o pedido principal julgado improcedente e o pedido reconvencional formulado por Jane e Janilson foi extinto por ilegitimidade ativa dos herdeiros, posto que o espólio seria o único dotado de legitimidade para discutir as questões patrimoniais. Em julgamento das apelações interpostas, o acórdão desta e. 1a Turma Cível reconheceu que os direitos sobre o imóvel objeto da controvérsia pertencem ao espólio de João de Sousa Amorim, mas ressalvou que a matéria deveria ser objeto de ação autônoma, o que justificou o ajuizamento do processo de origem (autos n. 0752302-53.2024.8.07.0001). Assevera que a decisão agravada conflita com os pronunciamentos judiciais prolatados no âmbito do processo n. 0702524-85.2022.8.07.0001, que o recorrente ora defende como conexo para efeito de redistribuição da ação de origem. Entende haver conexão entre os processos porque a situação do imóvel de matrícula n. 29.800 do 1o CRI do Distrito Federal foi objeto da ação n. 0702524-85.2022.8.07.0001, conforme se percebe da leitura da petição inicial, contestação/reconvenção, sentença e acórdão daqueles autos. Menciona os arts. 55 e 286 do Código de Processo Civil. A respeito do recolhimento das custas ao final, defende que parte dos bens a inventariar é ilíquida; outra parte é imóvel; e o saldo bancário se encontra bloqueado à disposição do juízo do inventário, razão pela qual solicitou o pagamento diferido das custas ao final do processo. Pontua ter o juízo de origem entendido erroneamente que a pretensão do recorrente seria de pagamento das custas ao final do processo de inventário, quando, na verdade, o que se solicitou foi o pagamento de custas ao final do processo de origem. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Cita o direito de acesso à justiça. Diz presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso e à concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 300 do CPC. Ao final, requer: Diante de todo o exposto, requer digne-se Vossa Excelência de: a) Conhecer do Agravo de Instrumento, cuja interposição tem por substrato dirimir controvérsia acerca da competência, com espeque nos art. 55, caput, C/c art. 286, incisos I e II, do CPC, a revelar a urgência e a inutilidade de solução em sede de julgamento de recurso de apelação, nos termos do Tema 988 dos Recursos Repetitivos do STJ; b) PRELIMINARMENTE, declarar a prevenção da c. 1a Turma Cível desse e. Tribunal e a relatoria da e. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, considerando a conexão com os autos do processo no 0702524-85.2022.8.07.0001, nos termos do art. 81 do RITJDFT; c) Deferir a aplicação de efeito suspensivo ao presente agravo, considerando o fato de que o deslinde da controvérsia acerca da competência reflete diretamente na procedibilidade do processo na origem, determinando-se a suspensão, nos termos do art. 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC; d) In limine e inaudita altera pars, DETERMINAR o bloqueio no registro do imóvel de matrícula no 29800, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, situado à Quadra SHIGS 712, Conjunto J, Casa 38, Asa Sul/DF, CEP 70.361-760, até o trânsito em julgado da presente ação; e) Determinar a citação dos AGRAVADOS para, querendo, apresentar contrarrazões; f) No mérito, julgar procedente o presente agravo de instrumento para declarar a competência do d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação, por conexão e prevenção com os autos do feito no 0702524-85.2022.8.07.0001 e, assim, determinar a remessa/redistribuição, nos termos dos art. 55, caput, C/c art. 286, incisos I e II, do CPC; e g) Ainda no mérito, julgar procedente o presente agravo de instrumento para deferir o pagamento diferido das custas e encargos processuais ao final do processo, a fim de preservar o acesso à jurisdição, consoante art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Preparo regular (Id 68511789). Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Des. Diaulas Costa Ribeiro, que determinou a redistribuição do recurso a esta Relatoria em razão da prevenção constatada (Id 68528722). É o relato do necessário. Decido. 1. Do juízo de admissibilidade do recurso 1.1. Da cognição parcial do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. O agravante pede, ao final de seu recurso, “d) In limine e inaudita altera pars, DETERMINAR o bloqueio no registro do imóvel de matrícula no 29800, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, situado à Quadra SHIGS 712, Conjunto J, Casa 38, Asa Sul/DF, CEP 70.361-760, até o trânsito em julgado da presente ação”. Ocorre que o pedido assim formulado importa indevida inovação recursal, porque almeja o recorrente obter providência que não lhe foi negada, porque sequer analisada pelo juízo de origem. Inegável a supressão de instância, porque a discussão acerca dessa questão não ocorreu na decisão agravada. Apreciá-la implicaria incorrer em ofensa à dialeticidade e à competência do juízo a quo e violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) De fato, apreciar o pedido de item “d” implicaria indevida supressão de instância, posto que o juízo a quo nada decidiu sobre a questão. Além disso, o pedido se mostra absolutamente dissociado da decisão agravada, que nada pronunciou a respeito, em inequívoca violação ao princípio da dialeticidade. Desse modo, não conheço do inadmissível pedido formulado ao item “d” dos pedidos. 1.2 Do cabimento do recurso O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão relacionada à definição de competência e prevenção do juízo. Entrementes, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). A questão foi decidida pela e. Corte Especial do STJ no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, de recurso especial em que fixada a tese expressa no Tema 988, cuja ementa adiante transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9 - Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Acrescento a relevância do entendimento que conclui pela taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, porque não admitir a impugnação de decisão que não declina da competência ao juízo prevento, hipótese não prevista na lista que consta da regra processual antes citada, ao fundamento de sua irrecorribilidade imediata, levaria a demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, afinal, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça a questão seria objeto de reexame. Igualmente se mostra passível de análise a questão relativa ao recolhimento das custas ao final do processo, em face da evidente inutilidade da análise da questão apenas em sede de apelação. Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso manejado pelo agravante, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Ressalto, por fim, que o presente recurso ataca a decisão interlocutória de Id 220944707 do processo de referência, que acolheu em parte os embargos de declaração do ora agravante e deixou de declinar a competência para a preventa 20a Vara Cível de Brasília, bem como indeferiu o requerimento de recolhimento das custas ao final; e não o despacho de Id 219650233 do processo de referência, que tão somente determinou a emenda da petição inicial e que, a princípio, é irrecorrível por se tratar de mero despacho (art. 203, §3o c/c art. 1.001 do CPC). Sendo assim, conheço em parte do agravo de instrumento. 2. Do efeito suspensivo Na extensão em que admitido o recurso, saliento que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, o juízo de origem não reconheceu a prevenção do juízo da 20a Vara Cível, nos seguintes termos (Id 220944707, p. 2 do processo de referência): (...) Quanto ao pedido preliminar de que seja reconhecida a prevenção do juízo da 20a Vara Cível da Brasília, em razão do pedido reconvencional, extinto sem julgamento do mérito, apresentado nos autos 0702524-85.2022.8.07.0001, entendo que não merece acolhimento. Assim dispõe o CPC para a distribuição por dependência à outra causa: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o , ao juízo prevento. Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor. Quanto ao inciso I, de fato, esta ação é conexa por possuir pedido e causa de pedir (art. 55 do CPC) iguais àqueles apresentados na reconvenção dos autos no 0702524-85.2022.8.07.0001. Porém, houve a extinção do pedido reconvencional, uma vez que o processo já foi sentenciado (sem resolução do mérito, quanto a esse pedido). Logo, a razão lógica para a reunião dos processos conexos, qual seja, a reunião para evitar a prolação de sentenças contraditórias ou conflitantes, deixou de existir, de modo que não cabe aplicação deste inciso ao caso dos autos (§ 1o , do art.55 do CPC). Quanto ao inciso II, de certo, houve a reiteração do pedido de que seja declarada a cessão de direitos sobre o imóvel de matrícula no 29800 do 1o ORI DF, em desfavor dos requeridos Renata Cristina Melo dos Santos e Carlos Fernando Amorim Junior, sendo que estes últimos são os mesmos demandados na reconvenção dos autos no 0702524-85.2022.8.07.0001. Porém, houve alteração subjetiva ativa, já que, nestes autos, o pedido é feito pelo espólio, e, na reconvenção do processo junto à 20a Vara Cível, foi declarada a ilegitimidade ativa de Jane de Sousa Amorim e Janílson de Sousa Amorim em pleitear tal reconhecimento de cessão de direitos. A distinção entre quem consta no polo ativo das duas demandas impede a subsunção do caso desta lide ao inciso II em comento. Quanto ao inciso III, basta reiterar que o processo de no 0702524-85.2022.8.07.0001 já foi julgado, e não há mais a razão lógica para a reunião dos processos. Nesse específico ponto, não há que se falar em necessidade de modificação do decisum. Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, OS ACOLHO parcialmente, apenas para fazer constar o indeferimento do recolhimento diferido das custas iniciais, conforme acima, e manter as demais disposições tais como lançadas que devem ser cumpridas no prazo 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento da Petição Inicial. Publique-se. Intimem-se. (grifos nossos) Ora, da singela leitura da decisão agravada, evidente estar o juízo da 20a Vara Cível de Brasília prevento para o julgamento do feito. O juízo da 20a Vara Cível é o juiz natural para a solução da questão, uma vez que a ele foi anteriormente distribuído o conexo processo n. 0702524-85.2022.8.07.0001. Naqueles autos, Renata e Carlos, ora agravados, moveram ação cominatória e indenizatória em face de Jane e Janilson; ao passo em que esses formularam pedido reconvencional para ver, em apertada síntese, reconhecida a propriedade do imóvel objeto dos autos como sendo do falecido João. O pedido principal foi julgado improcedente pela 20a Vara Cível e o pedido reconvencional foi extinto sem julgamento de mérito, tendo as apelações então interpostas sido assim analisadas por esta e. 1a Turma Cível no Acórdão n. 1779006: I - APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DOS RÉUS/RECONVINTES. I.1 – PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA RECORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA. I.2 PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. II – AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. II.1 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DEMANDA SEM CARÁTER REIVINDICATÓRIO. PEDIDO COMINATÓRIO A QUE ATRIBUÍDO VALOR ESTIMATIVO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL SEM INDICAÇÃO DO MONTANTE POSTULADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO PARA A PRETENSÃO REPARATÓRIA QUE AFRONTA OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE INDICAR O VALOR PRETENDIDO, AINDA QUE SE TRATE DE QUANTIA MERAMENTE ESTIMATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 291 E 292, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXPRESSÃO ECONÔMICA DE IMPRESCINDÍVEL INDICAÇÃO PARA QUE O ESTADO POSSA PRECIFICAR O CUSTO DA MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. REQUISITO NECESSÁRIO À AFERIÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO DE INDENIZAÇÃO QUE AUTORIZA PRECIFICAR O VALOR DA CAUSA APENAS PELA ESTIMATIVA FEITA PELOS AUTORES PARA O PEDIDO COMINATÓRIO. II.2 HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DISTRIBUIÇÃO INJUSTA E DESPROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NÃO VERIFICADA. II.3 RECONVENÇÃO. II.3.1 PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL E DE LIQUIDAÇÃO DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO ESPÓLIO. HERDEIROS. LEGITIMADOS ATIVOS PARA DEFENDER O PATRIMÔNIO DO DE CUJUS ATÉ A ABERTURA DO INVENTÁRIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. CONDIÇÃO PERDIDA COM A ABERTURA DO INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. ALTERAÇÃO DO SUJEITO ATIVO NÃO FORMALIZADA NA AÇÃO DE RECONVENÇÃO. ESPÓLIO NÃO INCLUÍDO NA DEMANDA COMO SUJEITO ATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA DOS HERDEIROS/RECONVINTES PARA PROSSEGUIR COMO AUTORES DA DEMANDA RECONVENCIONAL. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. II.3.2 PEDIDOS RECONVENCIONAIS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR QUESTÕES DOMINIAIS EM RECONVENÇÃO A DEMANDA COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. QUESTÕES RELATIVAS À PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL QUE DEVEM SER SUSCITADAS EM AÇÃO PRÓPRIA II.3.3 PEDIDO FORMULADO AO JUÍZO CÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO ESPÓLIO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS SUCESSÕES. RECONVENÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. II – DO RECURSO DOS AUTORES/RECONVINDOS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA NO PROCEDER DOS RÉUS. SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE EXISTENTE DÚVIDA RELEVANTE QUANTO À CONDIÇÃO DOS AUTORES DE PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. HIPÓTESE EM QUE POR ELES OUTORGADA PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM) AO FALECIDO. NEGÓCIO JURÍDICO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE. REQUISITOS. CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. PREÇO, COISA E ACORDO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE QUE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL FOI TRANSFERIDA AO FALECIDO. QUESTÃO A SER SOLUCIONADA EM AÇÃO PRÓPRIA. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE DESAUTORIZAM A PRETENDIDA PROIBIÇÃO AOS HERDEIROS DE SE APROXIMAREM DO IMÓVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. III – APELAÇÃO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Apelação dos réus/reconvintes. Preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões. Não há inovação recursal na alegação dos réus de que têm legitimidade ativa para reconvir porque se trata de matéria de ordem pública passível de alegação e reconhecimento a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, além do que a condição de parte ilegítima foi reconhecida de ofício pelo magistrado na sentença recorrida. Adequado, portanto, que a parte alegue alegar em sede recursal ter legitimidade ad causam. Preliminar rejeitada. 2. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 2.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido. 3. Ostentando a ação principal ajuizada na origem natureza cominatória e indenizatória, não reivindicatória, e não tendo os autores atendido à obrigação processual de indicar o valor que pretendem lhes seja pago a título de reparação extrapatrimonial (artigos 291 e 292, V, CPC), deve prevalecer a estimativa que fizeram para o valor da causa. 3.1 O autor da ação indenizatória por danos morais tem obrigação de indicar o valor que pretende lhe seja pago a título de reparação extrapatrimonial. Desatender a essa obrigação, que é relativa a requisito essencial à formação do processo, leva a afronta direta ao comando normativo posto no art. 291 da Lei Processual Civil, uma vez que, à conta de inaceitável subterfúgio, são subvertidas as regras que visam a permitir que o Estado precifique o custo da movimentação da máquina judiciária. 4. Inexistente incorreção no valor atribuído à demanda principal, correto o arbitramento por apreciação equitativa dos honorários de advogado a serem pagos pelos autores (art. 85, § 8o, CPC), porquanto muito baixo o valor atribuída à ação que propuseram. Quantum. Verba honorária fixada conforme parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC. De igual sorte, não há que se falar em redução dos ônus da sucumbência impostos aos réus/reconvintes, ao fundamento de que desproporcional ou desarrazoada a verba honorária arbitrada, porquanto o elevado valor atribuído à ação reconvencional afasta a incidência da regra posta no art. 85, § 8o, do CPC. Entendimento que respeita precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça fixado no Tema 1.076. 5. Em atenção ao Princípio da Saisine, por ocasião do falecimento do autor da herança, a propriedade e a posse de seus bens passam, desde logo, aos herdeiros, que devem exercê-las de acordo com as regras do condomínio pro indiviso, o que lhes confere legitimidade para defender diretamente em juízo o patrimônio que compõe o acervo hereditário até que, inaugurado o inventário, proceda o juízo das sucessões à nomeação do inventariante. Contudo, aberto o inventário, não cuidaram os herdeiros/réus/reconvintes de regularizar o polo ativo da ação reconvencional. Faltante a devida regularização do polo ativo da ação de reconvenção, porque o espólio, representado por seu administrador, não assumiu a condição de autor, era imperativa a extinção do feito reconvencional, ante a ilegitimidade ativa dos herdeiros. 6. Além da existência de vício processual quanto à legitimidade ativa dos reconvintes, inevitável era a extinção da reconvenção, sem resolução de mérito, porque manifestamente inapropriado o pedido reconvencional que deduziram ao intento de obter do juízo cível autorização para liquidarem, com recursos do espólio, parcelas remanescentes do financiamento bancário contratado pelos autores/reconvindos, pois se trata de matéria de competência do juízo das sucessões, uma vez que relativa à administração dos bens do espólio. Não só. Ao espólio cumpria ajuizar ação própria, não postular em reconvenção, o reconhecimento da validade e eficácia de instrumento negocial de transferência da propriedade que conferiria direito dominial ao autor da herança. 7. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, de modo que, não tendo os apelantes fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé. 8. Recurso dos autores/reconvindos. A procuração com cláusula em causa própria (in rem suam), prevista no art. 685 do Código Civil, retrata a existência de negócio jurídico em que há efetiva transferência de direitos, desde que, conferida em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas; e, bem ainda, encerre os elementos constitutivos da compra e venda: coisa, preço e consentimento. 9. Hipótese em que a prova indiciária desautoriza a alegação dos autores da ação principal de que o imóvel fora locado ao autor da herança, pois existentes fortes indícios de que o imóvel foi a ele vendido. Constatação que serve apenas a afastar a atribuição aos réus da prática de ato ilícito a ensejar indenização por danos morais. Quanto à validade e eficácia do negócio ajustado por meio de procuração irretratável, irrevogável e isenta da prestação de contas é de ser discutida em ação própria. 10. Recurso dos réus/reconvintes parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso dos autores/reconvindos conhecido e desprovido. Evidente, assim, que a causa de pedir entre o pedido reconvencional e o processo de origem é a mesma; o imóvel objeto do litígio é idêntico; os réus são os mesmos; e a maior diferença entre as demandas é a alteração do polo ativo, com a substituição de Jane e Janilson (como reconvintes nos autos n. 0702524-85.2022.8.07.0001) pelo espólio de João de Sousa Amorim, representado pela inventariante Jane, como parte autora nos autos de origem (processo n. 0752302-53.2024.8.07.0001); certo é encontrar-se o juízo da 20a Vara Cível de Brasília prevento para o exame da lide na origem, nos termos do art. 59 do CPC (“O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”). Isso porque a alteração subjetiva não altera a distribuição por prevenção do juízo, conforme preconiza o inciso II do art. 286 do Código de Processo Civil: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; Outrossim, o tão só fato de os autos se encontrarem em fases processuais distintas não altera a prevenção do juízo. Ora, já havendo sentença e acórdão prolatados nos autos n. 0702524-85.2022.8.07.0001 (que, a propósito, atualmente aguardam análise do Agravo em Recurso Especial interposto), evidente que os processos não serão reunidos para julgamento conjunto, porque um deles já se encontra sentenciado, nos termos do art. 55, §1o, do CPC. Todavia, ainda que não haja reunião de processos para julgamento conjunto, é evidente a conexão entre os processos em razão da comunhão de objeto, pedido e causa de pedir, conforme aduz o caput do art. 55 do CPC, pelo qual “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. E a evidente conexão entre os processos torna a 20a Vara Cível preventa para o julgamento da demanda. Assim, não há que se falar em manutenção dos autos de origem (processo n. 0752302-53.2024.8.07.0001) no Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, porque o feito deve ser julgado pelo prevento juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos termos dos arts. 59 e 286 do CPC. No que concerne ao recolhimento das custas ao final, defende o recorrente que parte dos bens a inventariar é ilíquida; outra parte é imóvel; e o saldo bancário se encontra bloqueado à disposição do juízo do inventário, razão pela qual solicitou o pagamento diferido das custas ao final do processo. Ocorre que, reconhecida a incompetência do juízo agravado e, em sendo determinada a remessa dos autos ao juízo da preventa 20a Vara Cível de Brasília, ao juízo competente caberá analisar a questão, retificando ou ratificando a manifestação do juízo anterior, nos termos do §4o do art. 64 do CPC: “§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”. Assim, apenas caso o juízo competente mantenha a decisão de indeferimento do recolhimento de custas ao final é que caberá ao agravante interpor o recurso então cabível, nada havendo o que ser decidido por este e. Tribunal no presente momento. Com efeito, por todo o exposto, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante de ver reconhecida a prevenção da 20a Vara Cível de Brasília. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão admitida, DEFIRO o efeito suspensivo postulado, o que faço para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora